Tribunal: TJDFT
Processo: 0720424-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. DECRETO No 12.338/24. COMUTAÇÃO PENA. PRÁTICA DE CRIME IMPEDITIVO. LEI MARIA DA PENHA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Praticado crime no contexto da Lei no 11.340/06, inviável a comutação da pena, eis que se trata de crime impeditivo, nos termos do artigo 1o, XVII, do Decreto no 12.338/2024.
2. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador enfrentar as teses suscitadas pelas partes e fundamentar a sua decisão.
3. Recurso conhecido e desprovido.